Tribunal: TJDFT
Processo: 0748536-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748536-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, aos agravantes-executados para se manifestarem, em cinco dias, sobre (i) a perda superveniente do interesse recursal quanto à suspensão da execução, suscitada pelo Banco-agravado em sua resposta, uma vez que ele já manifestou no processo originário a sua recusa quanto à substituição do bem penhorado e (ii) a inadmissibilidade do agravo de instrumento quanto aos pedidos deduzidos nas alíneas "a" a "e" deste recurso (id. 53392377, págs. 11 e 12), que não foram analisados pela r. decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora